Tribunal: CARF
Processo: 10435.900460/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.900460/2015-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.286 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
Recorrente
JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP 26073.22943.120515.1.3.04-0106,
em razão de pagamento a maior de COFINS não cumulativa, no valor de R$ 70.000,00, com
débito de Cofins, referente à março/2015, no valor de R$ 57.086,66 e do IRPJ do 1o
trimestre/2015, no valor de R$ 12.913,34.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte apresentou alegou que
o valor recolhido de R$ 12.913,34 é indevido e que providenciou a retificação da DCTF.
No entanto, através do acórdão der no 14-98.438, a 5a turma da DRJ/RJO negou
provimento aos argumentos do contribuinte, alegando que não haveria documentação
comprobatória suficiente para comprovar o motivo pelo qual ocorreu a DCTF retificadora,
vejamos:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, razão pela qual deve ser conhecida.
Ao consultarmos o sistema DCTF, constatamos que o contribuinte apresentou, para a
competência março/2015, as declarações a seguir relacionadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10435.900460/2015-78
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900460/2015-78

Na DCTF original, declarou Cofins no valor de R$ 70.000,00 e na
DCTF, transmitida em 31/12/2015, alterou o valor para R$ 117.763,28,
com as seguintes vinculações de pagamentos (...)
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, o contribuinte retificou a
DCTF, alterando o valor da Cofins para R$ 79.440,26, declarando que o débito foi
extinto por pagamento, no valor de R$ 22.353,60 e compensação de R$ 57.086,66,
solicitada através do PER/Dcomp no 26073.22943.120515.1.3.04-0106, em análise
neste processo (...)
No PER/Dcomp em análise, o contribuinte informa crédito de pagamento indevido ou a
maior de Cofins, referente à competência março/2015, no valor R$ 70.000,00 e pretende
compensá-lo parte deste pagamento com débito da Cofins da mesma competência no
valor de 57.086,66.
Assim, conclui-se que o contribuinte, com o objetivo de cumprir a obrigação principal
de extinguir o débito de Cofins, apurado em março/2015, equivocou-se ao informar na
Declaração de Compensação, débito e crédito, referente ao mesmo tributo e mesma
competência, pois trata-se de extinção por pagamento e não compensação.
Dessa forma, não cabe a cobrança do débito declarado pela contribuinte no Per/Dcomp
no valor de R$ 57.086,66, tendo em vista que o contribuinte estaria sendo cobrado em
duplicidade por este débito.
Com relação ao valor de R$ 12.913,34 que o contribuinte alega ser indevido ou a maior
e pretende compensá-lo com o IRPJ, cabe mencionar que a empresa efetuou a
retificação da DCTF, com vistas a reduzir o débito da Cofins, mas não mencionou o
motivo que o levou a diminuir o valor da referida contribuição. (...)
Nota-se que a transmissão da DCTF retificadora, reduzindo o débito da Cofins, ocorreu
em 17/02/2016 e, portanto, após ciência do Despacho Decisório, que ocorreu em
11/02/2016.
A ciência do despacho decisório dá início ao procedimento fiscal, conforme o inc. I do
art. 7o do PAF, Decreto 70.235/72 (grifei)
O art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), bem como o § 3o do art. 9o acima
transcrito dispõem que a retificação de declaração por iniciativa do próprio contribuinte,
que tenha por objeto a redução ou a exclusão de tributos, como é o caso, só é possível
mediante a comprovação do erro alegado (...)
O ônus de comprovar a existência do direito creditório é do contribuinte interessado
(art. 373, I, do Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), de modo que caberia a
ele a apresentação de documentos que amparassem sua pretensão, nos termos do art. 16,
III, § 4o, do Decreto no 70.235/72 (aplicável ao presente caso por força da previsão
contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações da Lei 10.833/2003)
Contudo, o interessado limitou-se a retificar a DCTF, sem apresentar qualquer
documento que lastreasse sua argumentação. Anexou apenas DCTF retificadora e o
recibo de entrega da Escrituração Fiscal Digital- Contribuições, mas tratando-se de
empresa que apura a Cofins no regime não cumulativo, torna-se necessário que
comprove, a efetiva base de cálculo bem como os créditos apurados no período, através
da escrituração contábil e fiscal e documentos comprobatórios, de tal forma a
demonstrar o valor da contribuição a recolher.
Diante do exposto, VOTO para julgar a Manifestação de Inconformidade como
parcialmente procedente para exonerar o crédito tributário de Cofins no valor de R$
57.086,66 e não reconhecer o direito creditório no valor de R$ 12.913,34
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900460/2015-78

A recorrente tomou ciência da decisão em 07 de outubro de 2019 (e-fl. 73), e
interpôs Recurso Voluntário em 31 de outubro de 2019 (e-fls. 79/86), no qual reitera os
argumentos apresentados na impugnação, além de apresentar documentação comprobatória
complementar.
É o relatório
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, sendo assim, dele, toma-se
conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 26073.22943.120515.1.3.04-
0106, transmitido em 2015, para compensação em razão de recolhimento a maior do que o
devido, de COFINS, no código 5856.
Por conseguinte, com a ciência do indeferimento da compensação, mediante
Despacho Decisório, verificou equívoco na DCTF quanto ao valor do crédito, para o respectivo
período. Em seguida, transmitiu DCTF retificadora, com o valor que reputa ser correto do tributo
devido, demonstrando assim a diferença entre o valor recolhido a maior, e o que acreditava ser
realmente devido, inicialmente requerido no PERDCOMP.
A decisão de primeira instância não analisa o documento retificado, e julga
improcedente a manifestação de inconformidade, embasando-se no fato de que, à época da
transmissão do PERDCOMP, a análise do crédito deve ser feita com base na DCTF original, e
não aquela transmitida em momento posterior ao Despacho Decisório.
No entanto, é importante analisarmos dois pontos importantes neste julgamento: a
relevância da consideração da DCTF retificadora mesmo após prolação do despacho decisório, e
a valoração da prova quanto à consideração da EFD como indício e prova suplementar dos
outros documentos juntados pelo contribuinte.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisória, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900460/2015-78

DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois deapresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A conclusão que se chegam inicialmente, é que há de se considerar a DCTF
retificadora, mesmo que emitida após despacho decisória, tendo em vista que o direito à
compensação não é originário de tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior.
Além disso, a respectiva obrigação acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original,
sendo possível sua utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Entretanto, caberá à recorrente demonstrar o equívoco cometido, mediante outros
meios de prova, sobretudo, fiscais.
E, relacionado a isso, observamos o conjunto probatório do presente processo
administrativo, no qual nota-se que o contribuinte junta aos autos cópia da EFD e DCTF
retificadora.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não
foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado
No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da reapuração da
base de cálculo das contribuições para a COFINS, conforme informado na DCTF retificadora e
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900460/2015-78

embasado na documentação juntada, o que caracterizaria o recolhimento a maior da
contribuição.
Juntou em sede recursal, às fls. 129-140, Relatório da EFD Contribuições no qual
consta o resumo de cálculo da contribuição transmitido via SPED, que embasaria o seu crédito.
A resolução de no 3003-000.256 emitida pela 3a Turma Extraordinária desta Seção
de julgamentos nos explica qual a importância da EFD:
A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de
Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na
escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração
não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações
representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e
aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.
(...)Os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de
aquisições, custos, despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da
EFD-Contribuições em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica. A
escrituração das contribuições sociais e dos créditos, bem como da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, será efetuada de forma centralizada, em
arquivo único mensal, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. Exceção à
regra do arquivo único recai em relação às SCP, cujos arquivos devem ser gerados de
forma individualizada e em separado, das operações próprias da PJ sócia ostensiva.
O arquivo da EFD-Contribuições deverá ser validado, assinado digitalmente e
transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. Conforme disciplina a Instrução Normativa
RFB no 1.252, de 01 de março de 2012, estão obrigadas à escrituração fiscal digital em
referencia:
(...)COMO FUNCIONA A partir de sua base de dados, a pessoa jurídica deverá gerar
um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, informando todos os documentos fiscais e demais
operações com repercussão no campo de incidência das contribuições sociais e dos
créditos da não-cumulatividade, bem como da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta, referentes a cada período de apuração das respectivas contribuições. Este
arquivo deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e
Assinador (PVA da EFD-Contribuições) fornecido na página do Sped e da RFB.
E mais, a Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012, assim dispõe sobre a EFD-
Contribuições:
Art. 1o Esta Instrução Normativa regula a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, que se constitui em um conjunto de
escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de
interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em arquivo digital, bem como
no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte.
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 2o A Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins), instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.052,
de 5 de julho de 2010, passa a denominar-se Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), a qual obedecerá ao
disposto na presente Instrução Normativa, devendo ser observada pelos contribuintes
da:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900460/2015-78

I - Contribuição para o PIS/Pasep;
II - Cofins;
III- Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7o a 9o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Art. 3o A EFD-Contribuições emitida de forma eletrônica deverá ser assinada
digitalmente pelo representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos
da Instrução Normativa RFB no 944, de 29 de maio de 2009, utilizando-se de certificado
digital válido, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), que não tenha sido revogado e que ainda esteja dentro de seu
prazo de validade, a fim de garantir a autoria do documento digital.
Parágrafo único. A EFD-Contribuições de que trata o caput deverá ser transmitida, ao
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22
de janeiro de 2007, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas nos termos desta Instrução
Normativa e será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que
a contém.
Não obstante o entendimento já sedimentado de que as declarações e
demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas dos livros e documentos
exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar e conferir certeza e liquidez ao crédito
pleiteado em sede de restituição/compensação, as informações prestadas por meio da EFD-
Contribuições não se confundem com as prestadas nas DACON, sendo naquela declarados, em
detalhes, todos os fatos geradores das contribuições sociais, enquanto na Dacon são declaradas
informações consolidadas, totalizadas mensalmente, não se configurando unicamente em
declaração de caráter informativo e lastreadas na escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, que supre a escrituração contábil/fiscal dos
contribuintes – livros Razão, Diário e balancetes mensais que existia em meio físico.
Deve-se destacar ainda que, no sistema atual, todo o conjunto de escrituração de
documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e de registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às Autoridades Tributárias em arquivo
digital no ambiente SPED.
Destarte, a Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital que constitui de
um conjunto de escriturações de documentos fiscais (Livros), bem como de registro de apuração
de impostos, digitalmente assinado e transmitido pelos Contribuintes e, por força legal, tais
arquivos eletrônicos devem conter os Livros Contábeis e Fiscais (razão pelo qual se exige a
assinatura digital) e refletem os livros físicos, o que os torna documentos probatórios das
apurações e direitos creditórios.
Assim, no caso concreto, as informações da EFD-Contribuições colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.286 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.900460/2015-78

Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do
período de apuração do 1a trimestre de 2015, com base nos documentos acostados aos autos, na
escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do
crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 161
DF CARF MF
Original